Tribunal: STF
Processo: ARE 1521318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015 E DA EDIÇÃO DA IN Nº 40 DO TST, MAS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. GORJETAS – INTEGRAÇÃO. Ante a razoabilidade da tese de violação ao artigo 457, caput, § 3º, da CLT e de contrariedade à Súmula nº 354 desta Corte, recomendável o processamento dos recursos de revista, para exame da matéria veiculada em suas razões. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015 E DA EDIÇÃO DA IN Nº 40 DO TST, MAS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS. HORAS EXTRAS – ÔNUS DA PROVA. BANCO DE HORAS. ADICIONAL NOTURNO. MULTA NORMATIVA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido. 



    RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NºS 13.015/2014 E 13.105/2015 E DA EDIÇÃO DA IN Nº 40 DO TST, MAS ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. GORJETAS – INTEGRAÇÃO (alegação de violação ao artigo 457, caput e § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, de contrariedade à Súmula nº 354 do TST e divergência jurisprudencial). Com fulcro no artigo 457, caput e § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, as gorjetas integram a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, sejam elas dadas espontaneamente pelo cliente, sejam elas cobradas aos clientes pela empresa. Ademais, esta Corte Superior pacificou sua jurisprudência, por meio da Súmula nº 354, no sentido de que "as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado". Nota-se que nem a lei e nem a referida súmula fazem distinção das gorjetas em facultativas ou compulsórias, para efeito de integração na remuneração. Portanto, as gorjetas devem integrar a remuneração do empregado em qualquer de suas modalidades. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "com efeito modificativo, para retificar o dispositivo do acórdão (fl. 427), nos termos da fundamentação".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI; e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, cabe referir que houve o atendimento ao requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    Em prosseguimento, extrai-se do acórdão recorrido, que o Tribunal Regional manteve o indeferimento do pedido de integração das gorjetas, sob o argumento de que, por se tratarem de gorjetas concedidas espontaneamente, não devem ser consideradas para a integração à remuneração, “pois, neste caso, se a empresa desconhece o valor recebido pelo empregado, não há como ser considerada a média, para a finalidade pretendida pelo autor”.



    O artigo 457, caput e §3º, da CLT, com a redação vigente à época, dispunha que:



    (...)



    Portanto, com fulcro no referido dispositivo legal, as gorjetas integram a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, sejam elas dadas espontaneamente pelo cliente ou cobradas aos clientes pela empresa.



    Ademais, esta Corte Superior pacificou sua jurisprudência, por meio da Súmula nº 354, no sentido de que "as gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado".



    Assim, diante da potencial violação ao artigo 457, caput, § 3º, da CLT, e contrariedade à Súmula nº 354 desta Corte, dou provimento ao agravo de instrumento do reclamante para determinar o processamento do recurso de revista.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente